Tribunal: TJDFT
Processo: 0719972-97.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. APOSENTADORIA. INCAPACIDADE PARCIAL, PERMANENTE E MULTIPROFISSIONAL. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PARA OUTRA ATIVIDADE PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO IMEDIATA DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SENTENÇA MANTIDA.

1. Havendo comprovação de que a debilidade e a consequente inatividade profissional decorreram de lesão acidentária ocorrida em acidente de trabalho, possível é a conversão do benefício de auxílio-doença em um dos seus homônimos acidentários, quais sejam, auxílio-acidente - na hipótese de redução da capacidade laboral – ou aposentadoria por invalidez - no caso de incapacidade permanente para a atividade laboral, de acordo com o que dispõem os artigos 42 e artigo 86 da Lei n.8.213/91.

2. Aferida, pela Expert, a incapacidade multiprofissional do beneficiário, que se caracteriza pela impossibilidade de exercício de algumas funções, com a possibilidade de reabilitação profissional para outra atividade, imperioso o indeferimento do pedido de concessão imediata da aposentadoria por invalidez, ante a ausência dos seus requisitos. Precedentes.

3. Negou-se provimento ao apelo.